Tribunal: TJMT
Processo: 1022225-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022225-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), BELLA VIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.560.429/0001-82 (EMBARGANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO E ERRO MATERIAL.
OMISSÃO SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Bella
Via Transportes Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela TIM S.A., reduzindo o valor das astreintes para R$ 10.000,00. A embargante alega omissão em relação à preclusão
pro

judicato
para revisão das astreintes e erro material no valor fixado, defendendo que as obrigações impostas à TIM somariam mais de R$ 130.000,00. Requer pronunciamento explícito sobre a preclusão e a correção do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre preclusão
pro

judicato
que impeça a revisão do valor das astreintes; e (
ii
) verificar se houve erro material na fixação do valor da multa em R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 706 (REsp 1.333.988/SP) estabelece que a decisão que fixa astreintes não se torna imutável, permitindo revisão quando o valor se mostra excessivo ou insignificante, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A tese fixada pelo STJ define que a imposição de astreintes não faz coisa julgada, autorizando o reexame do montante para evitar que
assuma caráter confiscatório ou desproporcional, razão pela qual rejeita-se a alegação de preclusão
pro

judicato
.

Quanto ao alegado erro material, a fixação das astreintes visa compelir ao cumprimento de uma obrigação específica, não sendo cabível equiparar o valor acumulado da multa ao valor de todas as obrigações impostas. Assim, a redução para R$ 10.000,00 atende ao critério de proporcionalidade, especialmente considerando o valor diário fixado e a capacidade econômica da parte.

O julgador não é obrigado a referir expressamente cada dispositivo legal ou constitucional invocado pelas partes, desde que a fundamentação da decisão esteja clara, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

A imposição de astreintes não faz coisa julgada, podendo ser revista para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A revisão do valor das astreintes não está sujeita a preclusão
pro

judicato
.

A exigência de prequestionamento para recursos extraordinários não impõe ao julgador o dever de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
11/04/2014;
STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08/06/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração oposto por
BELLA VIA TRANSPORTES LTDA
,
contra acórdão
que
deu
parcial

provimento ao Agravo de Instrumento
interposto
p
ela
TIM S A
,
para reduzir o

valor da multa cominatória apurada para R$10.000,00 (dez mil reais).

A embargante alega omissão quanto à apreciação da preclusão
pro

judicato
sobre a possibilidade de revisão das astreintes, bem como erro material na fixação do valor de R$ 10.000,00, considerando-o equivocado frente ao total das obrigações impostas à TIM, que ultrapassaria R$130.000,00. Em vista disso, a embargante requer o pronunciamento explícito quanto à preclusão e a correção do valor da multa.
Prequestiona
a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Verifica-se, inicialmente, que a embargante busca o reconhecimento de preclusão
pro

judicato
para que o valor das astreintes não seja objeto de nova apreciação. Alega que a decisão sobre o montante das astreintes havia transitado em julgado, inviabilizando qualquer modificação.

No entanto,
o C.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Tema 706 (REsp n. 1.333.988/SP), de que é possível revisar astreintes nas situações em que o valor fixado se revele excessivo ou insignificante, desde que respeitada a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nos termos da tese fixada para o Tema 706 dos Recursos Repetitivos, "
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
" (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 11/04/2014).

Assim, ainda que o valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento tenha sido previamente fixado e a multa consolidada em valor elevado, a análise da desproporção entre o valor final das astreintes e o valor da obrigação principal permite o reexame, de forma a evitar que a multa se torne confiscatória ou desarrazoada.

Nesse contexto, não há que se falar em preclusão consumativa, pois a possibilidade de revisão se coaduna com a finalidade da multa cominatória, que não pode assumir caráter indenizatório ou de penalização desmedida. Portanto,
rejeito a alegação de preclusão
pro

judicato
.

A embargante também sustenta a existência de erro material ao considerar que o valor de R$ 10.000,00, referente aos danos morais, seria a única referência para avaliação da proporcionalidade das astreintes. Alega que outras obrigações impostas à TIM — como a retirada do nome da embargante dos órgãos de proteção e o cancelamento de cobranças indevidas — teriam valor econômico que justificaria uma multa de maior magnitude.

Contudo, embora o valor total das obrigações possa ultrapassar o montante de R$ 10.000,00, o acórdão embargado não desconsiderou integralmente esses aspectos. A fixação de astreintes visa assegurar o
cumprimento de uma obrigação específica — no caso, a retirada do nome da embargante dos cadastros restritivos —, sendo excessivo equiparar o valor acumulado da multa ao montante de todas as obrigações envolvidas na lide.

Considerando a orientação do STJ de que a proporcionalidade das astreintes deve ser verificada no momento de sua fixação, levando em conta o valor diário da obrigação e a capacidade financeira da parte, concluo que o acórdão embargado agiu corretamente ao readequar a multa para evitar excessos.
Rejeito, portanto, a alegação de erro material.

Por fim, vale ressaltar que
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016;
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para sanar a omissão apontada
, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024